Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-56.2022.8.11.0091
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001112-56.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIONATAS FERNANDO DE SOUZA - CPF: 078.189.621-58 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL JUNIOR CAMPOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 947.652.272-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LETICIA E MORGANA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E RESISTÊNCIA
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.

PRELIMINARES
.
1
.1
.
PRIMEIRA
PRELIMINAR
.
NULIDADE
DESTE
PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
.
INOC
ORRÊNCIA. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA GRUPO ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA
.
REJEIÇÃO.

1.
2.
SEGU
NDA
, TERCEIRA E QUARTA PRELIMINARES
.
NULIDADE
DESTE PROCESSO
EM
RAZÃO DA
ILEGALIDADE DA EXTENSÃO DA
JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO
;
BEM COMO A
NULIDADE DAS PROVAS, EM ESPECIAL A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POR TEREM SIDO DETERMINADAS POR JUÍZO INCOMPETENTE
.
IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DE SEUS ÓRGÃOS
.

ALÉM DISSO, NÃO HÁ
NULIDADE DAS
DECISÕES PRO
LATADAS

POR JUÍZO INCOMPETENTE
QUANDO OS
ATOS
SÃO
CONVALIDADOS PELO JUÍZO COMPETENTE.
REJEIÇÃO.

1.
3
.

QUINTA
PRELIMINAR.

NULIDADEDAS PROVAS DECORRENTES DA
S
BUSCA
S
PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS
SUSPEITAS
E FUNDADAS
RAZÕES.
INCONSISTÊNCIA
. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM POLICIAL. TENTATIVA DE FUGA
POR
PARTE DO APELANTE
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE.
REJEIÇÃO
.

2. MÉRITO
2.1
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

QUANTO AO CRIME DE ORGANIZ
AÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE
ELE

É
INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA
“
COMANDO VERMELHO
”
.
2.2
.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DRO
GAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.3.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA
.
RESISTÊNCIA À
ORDEM LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA.
MATER
IALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR O DECRETO SANCIONATÓRIO QUANTO AO CRIME DO ART. 329,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.
3
.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
NO
MÉRITO
,

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Preliminares

1.
1.

É competente
o
Juízo da
7ª Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura crime de organização criminosa, cometido na Comarca de
Nova Monte Verde
, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
, sendo certo que
“
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
” (S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, H
abeas
C
orpus
n
.
113018).

1.
2.
A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos
t
ribunais
;
e, por
consequência
, os proce
ssos
penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deve
m
ser submetidos à apreciação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência
previstas no Código de Processo Penal
.

Ademais, a

inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa, de modo que não
vicia
todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados
pelo juízo
considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente deste Tribunal de Justiça
exteriorizado no
H
abeas
C
orpus
n. 1005060-56.2020.8.11.0000).

1.
3
. Na hipótese, existem provas de que os policiais militares tinham fundadas
suspeitas
para realização da busca

pessoal
, uma vez que
havia denúncias da prática do tráfico de drogas
; e
o apelante
,
flagrado consumindo
entorpecente
, descumpriu a ordem de parada dos policiais militares e tentou fug
ir
. Além disso,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mes
mo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente.

2. Mérito

2.1
.
É imperiosa a condenação do

apelante
pelo crime de organização criminosa, previsto no
art. 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013, eis que
a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas
nestes
autos, demonstrando que
ele
ostentava a condição de faccionado do
“
Comando Vermelho
”
.

2.2.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

2.3
.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição
do apelante
quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que efetuaram
a
sua prisão, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.

3
.
Preliminar
es
rejeitada
s
.

E, n
o m
érito
,

recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dionatas
Fernando de Souza
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1001112-56.2022.8.11.0091
,
condenando-o, pela prática do crime de tráfico de drogas, organização criminosa e resistência (
art. 33 da Lei 11.343/06, art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13 e art. 329 do Código Penal)
, à
s
pena
s
de

12 (doze) anos e 3 (três) meses de
reclusão
e
5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de
detenção
;

a serem cumpridas em regime inicialmente fechado,

além do pagamento de 898 (oitocentos e noventa e oito) dias-multa, estabelecido o dia-multa na proporção 1/30
(um trigésimo)
do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

O apelante
,
nas razões
recursais
encontradiças no ID
201533723
,
suscita
, preliminarmente,
(i)
a
inconstitucionalidade do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno; (
ii
) a ilegalidade
da Resolução n. 11/
2017 do Tribunal Pleno
por afronta às regras de competência do Código de Processo Penal; (
iii
) a nulidade
das
provas determinadas em decorrência da
incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá;

(
i
v
)
a nulidade das provas advindas da interceptação telefônica deferid
a por juízo incompetente
; (v) a
nulidade das provas obtidas mediante busca
pessoal
desmotivada e violação de seu domicílio.

E, n
o mérito, postula
:
(vi) a sua
a absolvição
do
crime de organização criminosa, sob a alegação de
atipicidade da conduta; (
vii
) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de entorpecente
s
;

e
(
viii
)
a
sua absolvição do crime de
resistência
por insuficiência probatória.

Nas contrarrazões
que se
encontram
no ID
201533745
, o Ministério Público
requer a rejeição das preliminares
. E,
no mérito, manifesta-se pel
o desprovimento
deste
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
207959158
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por incompetência do juízo sentenciante em razão da inconstitucionalidade do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” da Resolução 11/2017, do Tribunal Pleno

Nesta
preliminar
, o
apelante suscita

a incompetência do
J
uízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

para analisar
a matéria

discutida
,
sob o argumento de inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
,
asseverando
que
“
O termo
‘
com jurisdição em todo o Estado
’
a competência da 7ª Vara

Criminal da Capital para julgar crimes de organização criminosa, consiste no
vício de iniciativa para

legislar acerca da competência em razão do território
, uma vez que incumbe a lei federal dispor sobre

a matéria processual, nos termos do inciso I, artigo 22 da Constituição Federal
”.

Destaques no original

D
iferente
mente
do que alega
o apelante,
não
se
verific
a
a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, definida pela organização judiciária dos próprios
t
ribunais (art. 74 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
, tendo como
objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos
processos
que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao
Poder J
udiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Além
do mais
, é

imperioso registrar
que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo
, tal como se infere da doutrina de
Eugênio Pacelli de Oliveira
vazada nos seguintes termos:

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um
Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ª ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Destacamos

Logo
,
tratando-se de
competência de
corrente da especialização das v
aras e resultante da Lei de Organização Judiciária
, ao proceder à regulamentação da competência territorial
do Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá com “
jurisdição em todo o Estado
”, es
te Tribunal de Justiça
somente
cumpri
u a determinação
contida
no
art. 96, I,

a
,
da Constituição Federal
, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais,
tendo em vista

a necessidade de
combater o
crime organizado
com melhor concentração de esforços e recursos públicos
e informações
,
o C
onselho Nacional de Justiça
publicou a Recomendação
n.
03/2006
visando

à
especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas
.

E, n
este Tribunal de Justiça,
o Provimento
n.
04/2008
, do
C
onselho da
M
agistratura
pôs em prática a Recomendação
n. 03/2006
do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para
o Juízo da
7ª Vara Criminal

da Comarca de Cuiabá
.

E
,
mais tard
e, a
Resolução n
.
11/2017
, do Tribunal Pleno
estabeleceu
expressamente
ser de competência d
o

referido juízo
o processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas
no
território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Não é demais mencionar que os
arts
.
69
e
74 do Código de Processo Penal,
estabelec
em que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária
, conforme se vê
dos textos do referidos preceptivos legais abaixo transcritos:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

A propósito,
no
julgado
abaixo resumido
,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado
acerca da matéria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019).

3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário,
DJe
17/6/2013).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18
.
4
.
2023,
DJe
de 24
.
4
.
2023)

Destacamos

Destarte,
é forçoso reconhecer que
não há
qualquer vício na
Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, que se falar em
nulidade decorrente d
o processamento e julgamento do
apelante perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
na medida em que esta unidade jurisdicional é
especializad
a e
competente para julgamento de crimes
praticados por
organização criminosa.

Diante

disso
,
est
a
primeira
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA
,
TERCEIRA E
QUARTA PRELIMINARES

Nulidade deste processo em razão da ilegalidade da extensão da jurisdição da vara especializada em todo o
E
stado de
M
ato
G
rosso
;

bem como a
nulidade das provas, em especial
d
a interceptação telefônica, por terem sido determinadas por juízo incompetente

Nestas
preliminares, o apelante sustenta a nulidade
deste
processo

por incompetência do juízo,
em razão d
a ilegalidade d
o term
o “
jurisdição em todo o Estado
” da

Resolução
n.
11/2017, do Tribunal Pleno

asser
indo
que ess
a
previsão viola
os dispositivos do Código de Processo Pena
l
que disciplinam a competência territorial e por prevenção, previstos nos
arts
. 69, 70, 78, 79 e 83
do diploma legal por último referido
,
bem como a
nulidade das provas determinadas em decorrência da incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em especial das provas advindas da interceptação telefônica deferida por juízo incompetente.

C
omo regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do
Código de Processo Penal
), tendo como critério subsidiário o domicílio do réu (art. 72

do citado
Codex
).

E
a
competência por prevenção, que pressupõe distribuição (art. 75, parágrafo único
, Código de Processo Penal
),
geralmente
, é utilizada como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante
dispõe
o art. 83 do
Código de Processo Penal.

C
onforme
já
mencionado neste voto,
a
ação penal originária

tem como obje
tivo a apuração
de
crimes praticados por meio de organização criminosa, sendo competente

para tal desiderato, o Juízo da

7ª
Vara Crimina
l

da Comarca de
C
uiabá
com especialização na matéria.
O apelante, por

se

turno
,
afirma

que a resolução interna
do Tribunal de Justiça
não
deve
prevalece
r
sobre o art. 70
Código de Processo Penal, quando o
crime
em apuração tiver ocorrido
em outra jurisdição.

Releva ponderar, mais uma vez, que a jurisprudência dos
tribunais superiores
, por força do disposto no art. 96, I,
a
,
da
C
onstituição
F
ederal
, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos
t
ribunais
.

Nesse contexto,
certamente
, os proce
ssos
penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deve
m
ser submetidos à apreciação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critér
ios de competência aduzida pelo
apelante
, diante da existência de imputação de delitos executados no âmbito do crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local em que os fatos ocorreram.

Aliás, n
esse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em recurso oriundo deste Estado de Mato Grosso, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.
Precedentes.
II - Os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem.

Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.4.2018,
DJe
de 16.4.2018)
Destacamos

De outra banda
,
no que tange as decisões prolatadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, ainda que eventualmente pudessem ser declaradas nulas, não são
inexistentes
,
por isso,

são
aptas a produzir efeitos passíveis de ratificação pelo juízo competente,
isso significando dizer, em outras palavras,
que
é
suficiente a mera atuação do juízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados, dentre os quais a decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico.

S
obre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios
prolatados por
juízos incompetentes,
veja-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. D
ESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previso no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. II - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. III - Como decidido na decisão agravada, não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial deste writ, uma vez que o entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, bem como no Col. Supremo Tribunal Federal, é de que
o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente, uma vez que tais atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente
. IV -
No caso sob exame, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais.
V - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In
casu
, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos
, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. VI - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 512.769/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019,
DJe
de 4.11.2019.).
Destacamos

Por conseguinte,
considerando que os atos praticados pelo
j
uízo incompetente,
incluindo
os atos decisórios, podem ser ratificados pelo
j
uízo competente, até mesmo de maneira implícita
,
em caso de que tais,
a irregularidade resultaria em

nulidade relativa
,

que somente

será reconhecida
se ficar
demonstrado o efetivo prejuízo
às partes
, em consonância com o princípio
pás de
nullité

sans

grief
, o que não se observa
na
espécie.

Diante disso, a

segunda, terceira e quarta
preliminar
es de incompetência do
Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá
e de nulidade das provas produzidas nos autos
,
também,

devem
ser rejeitada
s
.

QUINTA
PRELIMINAR

Nulidade das provas
oriundas d
a
s
busca
s
pessoal
e domic
iliar,

a
o argumento de que
fo
ram realizadas de forma ilícita

Nesta preliminar
,
o
apelante busca a nulidade das provas colhidas por meio das buscas pessoal e domiciliar,
sob o
argumento
de que
os policiais militares
realizaram
as diligências sem mandado judicial, sem fundadas razões
, e sem
autorização do
s
morador
es
.

Acerca da matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como é
cediço
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5º,XI, daConstituição Federaldeve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

No caso destes autos, constata-se que
policiais militares
receberam

denúncia anônima de que
um homem estaria comercializando entorpecentes na rodoviária, razão pela qual se
dirigiram

até o
local
indicado
e flagraram um indivíduo com as mesmas características
descritas
pelo denunciante
fazendo uso de cocaína
.

Diante disso, os
agentes
púbicos
deram ordem para a abordagem, tendo o
suspeito
tentado
se evadir
;
contudo,
após um período de acompanhamento,
lograram êxito em
cont
er o acusado
que resistiu à prisão
.

Ressai, ainda, destes autos
,
que durante
a
busca
pessoal
, os policiais militares encontraram com
o investi
gado a quantia de

R$ 116 (cento e dezesseis reais)
e
uma
porç
ão
de maconha. Ato contínuo, foi dada voz de prisão ao apelante,
quando

os policiais
militares foram
informado
s
que

ele

armazenava
drogas em uma quitinete
.

De posse dessas informações, os policiais militares se deslocaram até
o imóvel
indicad
o.

E
, lá estando,
o
apelante e a proprietária do imóvel
autoriz
aram
a entrada da equipe que fizeram busca
na

quitinete
encontrando
:

uma porção média de maconha
,
uma porção considerável de pasta
-
base de cocaína, além de
apetrechos comumente utilizados para fracionamento e venda de drogas, tal como se constata do
termo de apreensão

e do boletim de ocorrência
exteriorizados
nos

IDs

201533161
e
201533157
)
.

Observa-se, pois, da narrativa dos policiais militares que existiam fundadas
suspeita
s
para a realização da busca
no
apelante, haja vista a prévia ocorrência de denúncia anônima
de que
ele
estava comercializando entorpecente
s
na rodoviária, além
do fato de os agentes
públicos
terem
-no
flagrado consumindo
cocaína
. Aliado a isso
, como afirmado linhas volvidas,
o apelante
desobedeceu
à
ordem de parada dada pelos
integrantes da Polícia Militar
, fatos, esses, que justificaram a
busca pessoal
.

Ademais
disso
, segundo consta nestes autos
, a
realização da busca
no apelante

resu
ltou na apreensão de: de

R$ 116 (cento e dezesseis reais)
em espécie
; um aparelho celular
,

e
uma
porç
ão

d
e maconha, tendo, ele, na oportunidade, declarado que
estava traficando
entorpecentes e, por isso, tinha mais porç
ões de droga
s
em sua residência.

C
omo decorrência
lógica
da localização dos entorpecentes,
somada
à denúncia anônima de que o apelante estava praticando tráfico de drogas, a consequência natural foi a busca realizada
em
sua residência, logrando, os policiais militares, encontrar
algumas
porções de estupefacientes e outras substâncias geralmente empregados na traficância,

como também
uma

balança de precisão,
consoante
foi
narrado

na exordial acusatória
.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto as
buscas
pessoal
e domiciliar

foram executadas com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de
Processo Penal assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de bu
sca domiciliar.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é
um
crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na
sua
casa sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos
no qual
se demonstrou fortes indícios que o apelante armazenava drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser indeferido o pedido visando a nulidade das provas
produzidas
com a absolvição do apelante.

No
respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na
hipó
tese.

Em relação ao tema, é importante destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a presença de elementos mínimos caracterizadores das fundadas razões de crimes permanentes autoriza a realização de busca e apreensão pela autoridade policial, tal como se
constata
do aresto a seguir resumido:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTS. 304 E 297 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
. 2. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (art. 21, § 1º, RISTF). 3. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 4. In
casu
, o paciente Paulo Vinicius Avila Moura foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e
arts
. 304 e 297 do Código Penal, enquanto o paciente Eric Thomaz Lopes Aquino foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido, prejudicada a petição nº 62.685/2023.
(HC 229194
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG
18.
8.2023 PUBLIC 21.8.2023)
Destacamos

Por seu turno
, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consoante pode ser visto a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local
.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE
), Quinta Turma, julgado em 10.
3.2020 e publicado
no
DJe
16.3.2020)
Destacamos

No
que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como se
constata
do acórdão
a seguir resumido
:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.02.2021 e publicado no DJE de 24.02.2021)
Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5º, da Constituição Federal;
e ao
art. 157,
§ 1º,
do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ilícita
na
s
busca pessoal e
domic
iliar
, porque, conforme foi asseverado
alhures
, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte
do apelante
,
daí por que o
ingresso
no seu domicílio
tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

Destarte
,
esta

quinta
preliminar
, i
gualmente,
deve ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante do ID
201533187
, narra
os fatos desta forma:

FATO 01 – TRÁFICO DE DROGAS

“Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 18h15min, próximo à Rodoviária Municipal, em Nova Bandeirantes/MT, o denunciado
DIONATAS
FERNANDO DE SOUZA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, foi flagrado em posse de substâncias entorpecentes (identificadas como maconha e pasta base de cocaína, conforme laudo de constatação preliminar – ID. 95869895) destinadas a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se vê pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 95869485 – pág. 5), Boletim de Ocorrência (id. 95869486 - pág. 7/8), Relatório de Investigação e Análise e Extração de Dados Celular (id. 101882728 - pág. 259/36), Termo de Apreensão (id. 95869490 - pág. 19), assim como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial.”

FATO

02 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

“Infere-se também que, na mesma data, horário e local, o denunciado
DIONATAS FERNANDO DE SOUZA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, integrou pessoalmente organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, conforme se vê pelo Boletim de Ocorrência (id. 95869486 - pág. 7/8), Relatório de Investigação e Análise e Extração de Dados Celular (id. 101882728 - pág. 259/36), Termo de Exibição e Apreensão (id. 95869490 - pág. 19), assim como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial.”

FATO 03 – RESISTÊNCIA

“Extrai-se, ainda, que nas mesmas condições de dia, horário e local, o denunciado
DIONATAS FERNANDO DE SOUZA
, opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo, conforme se vê pelo Boletim de Ocorrência (id. 95869486 - pág. 7/8), Auto de Prisão em Flagrante (id. 95869485 – pág. 5), assim como pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial.”

Além do mais, narra à denúncia que: “No dia 24 de agosto de 2022, por volta das 18h15min, a Polícia Militar, foi informada que teria uma pessoa de cabelo vermelho comercializando drogas nas imediações da Rodoviária de Nova Bandeirantes/MT, quando deslocaram até o local e identificaram o denunciado
Dionatas
Fernando de Souza em atitude suspeita.”

“Ato contínuo, o denunciado
Dionatas
, ao perceber que guarnição se aproximava para fazer abordagem, evadiu-se do local correndo e pulando cercas, momento em que caiu ao solo, passando a resistir a prisão desferindo socos e pontapés, atirando objetos contra os policiais, sendo necessário o uso de força para contê-lo.”

“Por conseguinte,
Dionatas
danificou seu aparelho celular dizendo que integrava a organização criminosa Comando Vermelho e que seu celular poderia prejudicar os “irmãos”. Com efeito, quando realizado a busca pessoal, fora encontrado em posse de
Dionatas
, no bolso direito de sua bermuda, uma porção análoga a maconha e o valor em moeda corrente de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), conforme Termo de Apreensão (id. id. 95869490 - pág. 19)”

“Ao passo que, em diligências realizadas na residência do increpado, devidamente autorizado, fora encontrado
em baixo
do colchão de
Dionatas
uma balança de precisão, uma porção média análoga a maconha e uma caixinha de plástico contendo diversas porções de substância análoga a pasta base de cocaína, conforme laudo de constatação preliminar – ID. 95869895 e Termo de Apreensão - id. 95869490 - pág. 19.”

“Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito e conduzido
Dionatas
até a Delegacia de Policial Civil. Submetido o celular apreendido para quebra de sigilo, restou consagrado que
Dionatas
Fernando de Souza integra OCRIM Comando Vermelho, atuando como responsável pela distribuição de droga na cidade de Nova Bandeirantes, cobrança e recolhimento dos valores angariados pelos lojistas, agindo como gerente do tráfico na região, conforme Relatório de Investigação e Análise e Extração de Dados Celular (id. 101882728)”

“Extrai-se ainda que, todos os valores colhidos por
Dionatas
são repassados e destinados para benefício da ORCRIM Comando Vermelho, sendo que o denunciado age de forma ordenada cumprindo as ordens da
facção
.
[...]

Destaques no original

Como visto
no relatório
,
o apelante

postula

a

sua
absolviç
ão
d
o crime de
pertencimento à
organização criminosa
, sob
o argumento da
atipicidade da conduta
,
uma vez que,

na espécie, não estão presentes os elementos constitutivos do referido tipo penal
.

T
odavia,
não assiste razão ao apelante.

Isso porque
a existência do delito e
a autoria na pessoa do
apelante rest
aram
demonsrtrados
prova produzida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório,
suficiente
a corroborar os fartos elementos de informação colhidos

na fase extrajudicial de
que
ele

integra a organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
,
exer
cendo
a função de
“
gerente
”
,
sendo
responsáve
l

pela
cobrança e recolhimento dos valores angariados pelos
“
lojistas
”
da comarca de origem
.

De mais a mais
, impende registrar a
respeito das provas produzidas
nestes
autos quanto à materialidade e autoria
do crime em análise,
que
os agentes
públicos

narr
aram
os indícios do pertencimento do
apelante
com a
organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”
, conforme se depreende destes trechos do
s
depoimento
s
judicia
is
das referidas testemunhas
extraído
s
da sentença condenatória:

[...]
RAFAEL FRANÇA CORREIA (Investigador de Polícia Civil), assim declarou:
Que DIOTANAS é uma pessoa conhecida no meio policial, já tendo passagens pelos crimes de tráfico e entre outros; Que tomaram conhecimento que DIOANATAS vulgo “Coringa” estaria fazendo venda de entorpecentes na região da rodoviária, onde se reúnem usuários e traficantes de drogas; Que através de denúncias anônimas receberam a notícia de que um rapaz de cabelo vermelho estaria comercializando entorpecentes; Que após essa denúncia a Polícia Militar foi até o local e encontrou o acusado vendendo e consumindo entorpecentes;
Que antes disso DIONATAS já estaria sendo monitorado e haviam sendo feitas diligências que o identificaram como o distribuidor de drogas daquela região, também sendo pertencente à ORCRIM Comando Vermelho; Que DIONATAS recebia a droga, distribuía, vendia e cobrava em benefício do Comando Vermelho; Que a extração de dados do aparelho telefônico corrobora com essas afirmações; Que o acusado usava o aplicativo WhatsApp para fazer venda de entorpecentes e para cobrar as “biqueiras” e repassar o dinheiro para o Comando Vermelho
. Nada
mais.
[...]

(Trechos
extraídos
da sentença
condenatória
vista no ID
201533717
)
Desta
camos

MANOEL JÚNIOR CAMPOS RODRIGUES (Policial Militar), ao prestar seu depoimento, assim declarou:
Que DIONATAS chegou à cidade por volta de julho ou agosto; Que fez a abordagem de DIONATAS antes de ser preso e ele estava com CRISTIANO, que era contumaz no tráfico de drogas; Que nesse momento checou que o acusado tinha uma passagem por homicídio; Que no começo de agosto teve uma passagem por, em tese, posse de entorpecentes para uso; Que no final desse mesmo mês, receberam diversas ligações no 190 acerca de um rapaz com cabelo vermelho que estava comercializando drogas na rodoviária; Que se aproximando ao acusado enquanto usava entorpecente, este percebeu a presença dos policiais, momento em que tentou fugir; Que na hora da detenção, o acusado tentou resistir à prisão, o que fez necessário o uso de força moderada; Que foi encontrada uma quantidade de dinheiro trocado e uma porção de maconha; Que após isso se deslocaram até a residência de DIONATAS e a dona da quitinete os conduziu até entrada; Que encontraram lá uma balança de precisão, uma quantia média de maconha e uma sacola escondendo várias porções de pasta base; Que também apreenderam um aparelho celular com o acusado;
Que o acusado já era contumaz na prática de crimes, é faccionado, já tem homicídio, mas nunca falou que a balança de precisão era sua; Que DIONATAS teria vindo da cidade de Sinop para suprir uma necessidade da facção no município de Nova Bandeirantes, por que o gerente do tráfico da cidade tinha sido preso pouco tempo antes do acusado chegar
. Nada mais.

(Trechos
extr
aídos
da sentença
condenatória
vista no ID
201533717
)
Destacamos

Não bastasse isso, observa-se do
r
elatório
de
i
nvestigação e
a
nálise e
e
xtração de
d
ados
c
elular
visto no

ID 201533182 que o apelante
fez parte de

diversas conversas
que indicam o
seu
pertencimento à organização criminosa
“Comando Vermelho”
, ocupando a posição de
“
gerente
”
,
na condição de
“
responsável pela venda de maconha e craque para lojistas/bocas de fumos e usuários nesta urbe
”.

D
urante seu interrogatório judicial, o apelante negou a autoria delitiva
.
No entanto
,
ele
não produzi
u
qualquer prova capaz de infirmar a
consistente
prova acusatória produzida, tornando inverossímeis as versões defensivas apresentadas frente
ao

r
elatório de
i
nvestigação e
a
nálise e
e
xtração de
d
ados
c
elular (ID 201533182)
.

Mas, se isso não fosse suficiente, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
a
s em atribuir falsamente o delito de
integrar organização criminosa
ao
apelante, daí por que as afirmações daquel
as
não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

Ainda sobre o tema,
deve ser asserido
que éponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dosagentespúblicos em in
criminarem injustificadamente o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Deveras, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintestermos:“
Os depoimentos de policiais, desde queharmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Inquestionáve
is,
também
,
se mostra
m
a estabilidade do grupo criminoso, bem como a intenção de permanência de todos os associados. Até porque, em se tratando de uma organização criminosa
que funciona
informal
mente
, a prova da sua existência é extraída dos elementos externos que a circundam, pois jamais
haverá
um documento formal, definitivo, como prova da sua existência, tal como nas associações regulares.

E, no caso destes autos, as
elementares do delito de organização criminosa
fic
aram provadas
da seguinte forma
que houve a

associação de mais de quatro pessoas, com
evidente
divisão de tarefas entre o
apelante
e outros associados
, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes
e associação para essa finalidade, po
rte ilegal de arma de fogo
, dentre outros.

Ademais, pelas declarações
que foram colhidas nestes autos
, verifica-se que, diferente
mente
do que alegou
o apelante
, as provas do delito de organização criminosa não
se consubstanciaram
somente
nos
diálogos
captados por meio da quebra de
dados telemáticos
, cujo
acesso foi
a
utorizado judicialmente,
mas também em outros elementos de convicção produzidos na instrução processual.

Com efeito,
no respeitante ao assunto,
eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente, no referido delito, foi lastreada em vasto e contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelo delegado e policiais civis responsáveis pelas investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, já que além de haverem reconhecido todos os apelantes, apontando-os ora pelo vulgo ora pelo nome real, recordaram-se da função exercida por cada um deles e até mesmo, em que contexto foram sendo identificados e incluídos nas investigações
(e-STJ, fl. 32); não restando a mínima dúvida às instâncias de origem, de que o paciente e os corréus integravam a milícia que se autodenominava Liga da Justiça, atuante nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Paciência e Sepetiba, extorquindo moradores, comercializando ilegalmente serviços de internet e gás, venda de saibro, além de taxar comerciantes e o transporte alternativo, o que faziam de maneira organizada e se valendo de armas de fogo, inclusive de grosso calibre (e-STJ, fl. 49), sendo o paciente responsável pela parte de exploração irregular de saibro, areal e areia, indicando quem eram as pessoas autorizadas a ir ao local fazer a extração, além de reportar aos demais integrantes eventuais incursões policiais (e-STJ, fl. 33). 3. Nesse contexto, não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 5. Em relação ao pretendido afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, da Lei da OCRIM, verifico que o entendimento firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo a organização criminosa, se valido da condição de funcionário público de pelo menos dois de seus integrantes (Marcelo Brito e Matheus Viana), que foram elementos facilitadores para o cometimento de crimes, essa causa de aumento se estende a todos os integrantes da ORCRIM, não havendo que se falar em decote da causa de aumento, pois essa circunstância é objetiva e se comunica a todos os coautores. Precedentes. 6. De outra parte, a alegação de que os demais acusados necessariamente deveriam ter ciência da condição de funcionário público ostentada por outros acusados (e-STJ, fl. 14), para fazer incidir a referida causa de aumento; além da aplicação do art. 29, § 1º, do CP, não foram submetidas à apreciação e, tampouco, analisadas pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matérias novas, somente aventadas nessa impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.9.2023,
DJe
de 18.9.2023).
Destacamos

Destarte, não há que se falar na absolvição
do apelante
quanto ao delito de
integrar
organização criminosa, descrito no art. 2º
,
da Lei n. 12.850/2013
.

Do
pedido de desclassificação do
crime de tráfico de drogas
para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006

Conforme relatado,
o apelante po
stula
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de entorpecente,
ao argumento de insuficiência probatória
.

A
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
201533156
); boletim de ocorrência (ID 201533157); termo de apreensão (ID 201533161); e
r
elatório de
i
nvestigação e
a
nálise e
e
xtração de
d
ados
c
elular (ID 201533182)
;
como
também
pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
depreende-se
destes autos que há elementosprobantesque demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere das declarações prestadas em juízo
pelos
policiais
Manoel Júnior Campos Rodrigues e
Rafael França Correia
,
transcritos no tópico anterior,
os quais foram harmônicos em relatar que o
apelante praticava o comércio malsão
.

Além disso, c
onforme se observa do
r
elatório de
i
nvestigação e
a
nálise e
e
xtração de
d
ados
c
elular
encontradiço
no

ID 201533182
,

o

apelante
fazia
negociações de entorpecentes
em aplicativos de mensagens
, conforme
pode ser visto
nestes trechos
d
e
sua
conversa
com
um indivíduo chamado
Rena
n
extraído
s

do
aparelho telefônico
daquele

e
transcrito
s

n
a sentença
condenatória
:

“RENAN: Fala comigo jovem.

DIONATAS
: Opa bom dia, primeiramente quem gostaria de falar comigo mano.

RENAN: Renan, você passou teu número.

DIONATAS
: Então mano, passa a visão.

RENAN: Ainda
tá
tendo um negócio bom aí?

DIONATAS
: Uma “coca”?

RENAN: Isso.

DIONATAS
:
Tu quer
quanto mano?

RENAN: Quero uma de $50.

DIONATAS
: Já
já
eu falo para você passar aqui falo mano veio.

RENAN: Faz uma bacana
pra
nós.

DIONATAS
: Mano, tem um aqui
ce

tá
ligado, é a borra da cocaína, se querer pegar pode vir resgatar aí mano.

DIONATAS
: Demoro mano, estou aqui na rodoviária, cola aí fio.

RENAN: Qual setor da rodoviária?

DIONATAS
: Estou aqui no fundo da rodoviária, você vai ver eu sentado aqui.

RENAN:
Blz
.

RENAN: Fala meu jovem, rapaz eu acabei de passar aí
po
, está muito embaçado, estou com a roupa da empresa,
ai
não deu
pra
encostar cara.

DIONATAS
:
Ce

tá
na onde mano, está na onde, vou te esperar aqui do lado do bar da Letícia.

RENAN: Eu vou de
bike
, é aqui pertinho da empresa, vou descendo devagar.

DIONATAS
: Demorou mano

[...]”

Verifica-se,
portanto, que os depoimentos dos agentes
públicos
no sentido de que
o
apelante
havia sido denunciado pela prática do comércio malsão nos arredores da rodoviária da
c
omarca de origem
;

as
negociações de entorpecente
s
extraído
s
do relatório
acima citado;

e a
descoberta de entorpecente
s

e apetrechos comumente utilizados na mercancia espúria
no interior da sua residência, comprovam
,
insofismavelmente,
a
prática da traficância.

Diante disso
,

dúvida não há de que o apelante
trazia consigo uma porção de maconha
e

tinha
em
depósito
em sua residência
entorpecente
s
destinado
s

à
venda ilícita, sobretudo diante
da descoberta

de uma
porção de cocaína e uma porção de maconha,
o que somada à apreensão
de balança de precisão e
da quantia de R$
126
,00 (
cento e vinte e seis
reais)
,
sem comprovação, por si só, deixa evidente a finalidade mercantil do
s
narcótico
s
.

Por outro viés,
sem embargo de o apelante ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, não havendo,
destarte
, qualquer dúvida de que ele cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ainda
em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Noutra vertente,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário deste, que alegou ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficando evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes
.

No que diz respeito ao assunto,
deve ser salientado
, também,
que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Do pedido de absolvição do crime de resistência

No que tange ao delito de resistência, o pleito recursal de absolvição também não merece prosperar, visto que as provas carreadas para
estes
autos não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, porquanto a conduta típica configuradora desse crime foi a oposição do apelante ao ato legal dos policiais militares, mediante força física ou ameaça, que pode ser real ou verbal.

Não
obstante o apelante

tenha negado, afirmando que não se opôs ao ato policial
, aduzindo que tentou se evadir
,
as
declarações dos agentes públicos que efetuaram a sua prisão em flagrante são uníssonas quanto à prática do crime, consoante se infere destes trechos das declarações
do
policial militar

Manoel Junior Campos Rodrigues
:

[...]

Termo de Depoimento do Policial Militar MANOEL JUNIOR CAMPOS RODRIGUES, oportunidade em que declarou ter recebido uma denúncia anônima via ligação 190 de que um homem de cabelo vermelho estaria comercializando entorpecentes na rodoviária e que ao chegar ao local este foi flagrado fazendo uso de cocaína.
Ainda, que DIONATAS teria percebido a presença dos policiais e tentado empreender fuga, mas acabou caindo ao chão e no momento de ser algemado tentou resistir à prisão com socos e pontapés, fazendo necessário o uso moderado de força
. Ao mais, que tentou danificar seu celular
por que
pertencia ao Comando Vermelho e poderia prejudicar seus “irmãos”, além de que ao ser revistado foram encontrados entorpecentes e dinheiro. Após isso, o suspeito teria autorizado à busca em sua residência,
o que foi autorizado também pela proprietária da quitinete
. No local foram encontradas uma balança de precisão, uma porção média análoga à maconha e uma caixinha de plástico contendo porções de pasta base de cocaína. Neste momento foi dada a voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas e no trajeto até a delegacia DIONATAS teria começado a se bater dentro do camburão dizendo que iria “armar para os policiais
”.[...]

(
T
recho
s
do depoimento extrajudicial extraído
s
da sentença
condenatória vista no
ID
131493024
)

Destacamos

[...]

“MANOEL JÚNIOR CAMPOS RODRIGUES (Policial Militar), ao prestar seu depoimento, assim declarou:
Que DIONATAS chegou à cidade por volta de julho ou agosto; Que fez a abordagem de DIONATAS antes de ser preso e ele estava com CRISTIANO, que era contumaz no tráfico de drogas; Que nesse momento checou que o acusado tinha uma passagem por homicídio; Que no começo de agosto teve uma passagem por, em tese, posse de entorpecentes para uso; Que no final desse mesmo mês, receberam diversas ligações no 190 acerca de um rapaz com cabelo vermelho que estava comercializando drogas na rodoviária; Que se aproximando ao acusado enquanto usava entorpecente, este percebeu a presença dos policiais, momento em que tentou fugir
; Que na hora da detenção, o acusado tentou resistir à prisão, o que fez necessário o uso de força moderada;
Que foi encontrada uma quantidade de dinheiro trocado e uma porção de maconha; Que após isso se deslocaram até a residência de DIONATAS e a dona da quitinete os conduziu até entrada; Que encontraram lá uma balança de precisão, uma quantia média de maconha e uma sacola escondendo várias porções de pasta base; Que também apreenderam um aparelho celular com o acusado; Que o acusado já era contumaz na prática de crimes, é faccionado, já tem homicídio, mas nunca falou que a balança de precisão era sua; Que DIONATAS teria vindo da cidade de Sinop para suprir uma necessidadeda facção no município de Nova Bandeirantes, por que o gerente do tráfico da cidade tinha sido preso pouco tempo antes do acusado chegar. Nada mais
...
[...].
(
T
recho
s
do depoimento judicial extraído
s
da sentença
condenatória vista no

ID
131493024
)
Destacamos

Depreende-se,
destarte
,
que a vontade de se opor à execução do ato legal (dolo) partiu do
apelante
que
,
ao
ser contido pelos
policiais
militares
, desferiu chutes e socos
,
além
de ameaças,
tendo
os agentes públicos agi
do

com o uso moderado da força para
conter
contê-lo
.

Sendo assim,
não se pode cogitar em absolvição do apelante,
pelo crime de resistência,
na medida em que as declarações
dos policiais militares
acima parcialmente reproduzidas evidenciam a ocorrência do
citado
delito, não sendo demais deixar registrado, mais uma vez, que os depoimentos de policiais não podem ser descredibilizados tão somente pela negativa de autoria do acusado,
quando
não
houver
demonstração de tendência dos agentes estatais em incrimin
á-lo
in
justificadamente

Daí por que
é imperativo concluir que o
apelante
agiu com dolo específico, porque
se insurgiu
violentamente à prisão, resistindo contra ato revestido de legalidade, não havendo qualquer dúvida de que sua conduta se amolda ao delito de resistência, razão pela qual deve ser mantida
sua
condenação
igualmente
pelo crime descrito no art. 329,
caput
, do Código Penal,
porque não há

se
falar em
sua
absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
.

E, n
o mérito,
nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto
por

Dionatas
Fernando de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024